Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0716512-50.2020.8.07.0000 PACIENTE: LAILSON MORAES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DO UNICEUB AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO O Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB impetra habeas corpus em favor de Lailson Moraes de Oliveira contra decisão do Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília que lhe mantém preso há mais de cento e setenta e dois dias sem encerrar a instrução. Tudo começou com a prisão em flagrante no dia 26/12/2019, convertida em preventiva pelo Juízo do NAC, que assentou a periculosidade do réu, porque, junto com menor abordara a vítima em local público e a ameaçou com uma garrafa de vidro quebrada, ordenando que entregasse o relógio e o celular. Ocorre que a audiência do dia 02/04/2020 e as subsequentes, previstas para 07, 19 e 29/05/2020 foram canceladas em razão da pandemia pelo coronavírus e não haveria previsão de nova data. Alega que, apesar do excesso de prazo na formação da culpa, somado ao risco de contaminação pela COVID-19, a prisão se mantém, contrariando a Instrução 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal e os princípios da duração razoável do processo, da dignidade da pessoa humana e da vedação ao excesso. Aponta que a Defesa em nada contribuiu para o atraso e que a manutenção da custódia é desproporcional. Requer liberdade plena ou clausulada. O paciente conta vinte e dois anos de idade e foi denunciado em 10/01/2020 por infringir os artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão flagrancial em preventiva, salientando a periculosidade do paciente, por haver cometido o assalto na presença de menor. Ressaltou também que o réu responde por outro processo criminal, no qual lhe foram concedidas medidas cautelares, as quais foram descumpridas. Portanto, havia probabilidade concreta de que, em liberdade, voltaria inexoravelmente a praticar novos crimes. Comunicou-se a prisão ao Juízo da VEPERA. A prisão foi mantida em 15/04/2020 pelo Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília, asseverando presentes os fundamentos da prisão preventiva, com destaque a folha de antecedentes penais, que demonstra o seu envolvimento com o tráfico de drogas e o fato de cometer novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, sendo insuficiente a substituição por cautelares diversas. Analisando o pedido liminar, ressalta-se que a preocupação com isolamento social e ampliação das medidas sanitárias em razão da pandemia não se limita ao paciente, mas a todos os presos que cumprem pena definitiva ou provisória; por isso são tomadas providências diárias pelas autoridades competentes para minimizar as possibilidades de contágio, porque se sabe também que a liberação automática implicaria a descarcerização em massa, assustando a comunidade pelo provável aumento da criminalidade. Quanto ao alegado excesso de prazo, vislumbra-se que a prisão perdura desde 26/12/2019. Todavia, em consulta à intranet consta que o Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília já redesignou a audiência para às 14h00min de amanhã (19/06/2020). Portanto, em princípio, não se vislumbra atraso na prestação jurisdicional, nem ato omisso da autoridade coatora na tramitação processual. Considerando a gravidade do fato e os antecedentes do réu, o exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do Fiscal da Ordem Jurídica para que o Colegiado examine a necessidade da segregação cautelar. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações e ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator